Tribunal: TJES
Processo: 5001124-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JUNIOR

COATOR: 1 Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001124-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JÚNIOR

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Silva de Oliveira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000791-67.2024.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa sustenta a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, e aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da custódia mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

A manutenção da custódia cautelar se justifica pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois a soltura do paciente representaria risco à ordem pública, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

À luz do princípio da confiança no juiz da causa, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida quando a gravidade concreta da conduta indica risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

STJ, RHC 163.214/CE, Sexta Turma, julgado em 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001124-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JÚNIOR

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS J
Ú
NIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº

0000039-19.2025.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso, preventivamente, desde o dia 02/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (ID 11950465) que, no dia 02 de janeiro de 2025, por volta das 20h10min, na Rua Sérgio Cardoso, Bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, o denunciado FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JÚNIOR conduzia um veículo Ford/Fiesta, placas MRU3022, no qual havia uma significativa quantidade de entorpecentes. Consta que uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizava consultas em veículos suspeitos, ocasião em que o denunciado, guiando um Ford Fiesta, ao observar a presença dos policiais, acelerou o automóvel com o claro intuito de evitar o contato com a guarnição, o que gerou fundada suspeita nos policiais militares, que iniciaram perseguição ao veículo. Ato contínuo, a tentativa de evasão do denunciado foi ineficaz, e os PMs prontamente alcançaram o veículo. Após ser abordado, o denunciado demonstrou-se cooperativo, admitindo que transportava uma quantidade significativa de entorpecentes no interior do automóvel, colaborando com a atuação policial. Submetido a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao realizarem buscas no interior do veículo, os policiais localizaram 6.000 (seis mil) pinos pequenos de cocaína e 1.500 (um mil e quinhentos) pinos grandes de cocaína, todos devidamente embalados e destinados à mercancia. Além disso, foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares da marca Apple, 01 (um) notebook da marca Asus e 01 (uma) balança de precisão.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Disponível no Sistema EJUD):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento,
se mostra temerária e
a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é extremamente expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, uma vez que o autuado teria informado aos policiais militares que receberia a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para realizar o transporte de entorpecentes
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,
tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”(negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (ID 11950468):

“
Ao acusado é imputado crime grave, sendo o tráfico ilícito de entorpecentes equiparado a hediondo, por determinação constitucional.

Dito isso, ressalto
que os fundamentos declinados na decisão que decretou a prisão preventiva, persistem,
havendo necessidade na manutenção do cárcere para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado o qual fora apreendido com 7.000 (sete mil) “pinos de cocaína”, além de balança de precisão, sendo necessária a prisão haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas
.

Nesse sentido, segue o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

6. A grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão
indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da
segregação cautelar.
(...)
(AgRg no HC n. 943.085/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, tal como primariedade e bons
antecedentes, não têm o condão de garantir a liberdade do acusado quando existentes
elementos hábeis a recomendar a segregação cautelar.

Posto isso,
em aplicação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fulcrado na fundamentação supra, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.
” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal.

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)